Tribunal: TJDFT
Processo: 0703788-18.2019.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA. DESVANTAGEM EXAGERADA. RESTITUIÇÃO DOS CONTRATANTES AO STATUS QUO ANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Na origem, o autor ajuizou ação declaratória de inexistência de débito em face do réu, ao argumento de que contratou da ré o que acreditava ser empréstimo consignado, no valor de R$ 9.000,00 a ser pago em 72 parcelas, por meio de descontos no seu contracheque. Afirma que, passados mais de dois anos os o prazo das parcelas permanecia “001”. Por essa razão pleiteou a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC), a suspensão dos descontos no seu contracheque, além da restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

2. Insurge-se o réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (i) declarar a anulação do "TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO BONSUCESSO” firmado em 30/08/2016; (ii) condená-lo na obrigação de cessar os descontos mensais nos contracheques do autor, referentes à rubrica “AMORT CARTAO CREDITO - BONSUCESSO”; (iii) determinar ao autor, em razão da declaração de nulidade do contrato com o retorno das partes ao status quo ante, o pagamento em favor do réu, do valor de R$ 9.130,44, referente à devolução integral da quantia recebida, da qual poderá ser compensado os valores pagos/descontados em seu contracheque.

3. Em seu recurso, sustenta ausência de vício de consentimento, já que o autor/recorrido celebrou o contrato por livre e espontânea vontade. Narra que o autor/recorrido leu e assinou o contrato de cartão de crédito consignado. Relata que liberou crédito (TED) na conta e enviou o cartão de crédito para residência do consumidor. Aduz que o cartão foi desbloqueado, bem como utilizado para realização de saque e compras.

4. Esclarece que os descontos na modalidade de cartão de crédito consignado são referentes apenas o valor mínimo das faturas, conforme previsão contratual, fazendo-se necessário o pagamento complementar, via boleto, para quitação integral da fatura, caso contrário o banco ficará descontando o valor mínimo da fatura na folha de pagamento do cliente, estando, inclusive, sujeito aos encargos pactuados.

5. Assevera que os juros aplicados sobre o crédito disponibilizado são determinados após a sua utilização e não pré-determinados, como ocorre nos contratos de empréstimo. Destaca que não se trata de nulidade, uma vez que o contrato é legítimo e não apresenta irregularidades. Aduz ausência de cobrança indevida ou abusiva, posto que agiu dentro dos limites do contrato, com o qual o autor/recorrido expressamente anuiu.

6. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos constantes na inicial.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

8. O contrato “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO BONSUCESSO” (ID no 13545738)\ indica que o consumidor firmou com o banco réu/recorrente contrato na modalidade cartão de crédito consignado, por meio do qual foi autorizado crédito em favor do autor/recorrido e desconto mensal em sua remuneração, para constituição de “reserva de margem consignável – RMC”.

9. A análise do instrumento contratual firmado entre as partes indica que este possui algumas cláusulas atinentes ao mútuo e outras sobre cartão de crédito, não havendo indicação clara e precisa sobre a modalidade do serviço efetivamente contratado pelo autor.

10. Encontra-se entre os direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III do CDC).

11. Outrossim, no fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre o preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; acréscimos legalmente previstos; número e periodicidade das prestações; soma total a pagar, com e sem financiamento (art. 52 do CDC).

12. O negócio jurídico ora sob análise submete o consumidor à desvantagem exagerada e afronta não só o direito de informação, estampado nos artigos 6o, incisos III e IV e 46 do CDC, como também a boa-fé objetiva, que tem como uma de suas funções o controle do exercício do direito subjetivo das partes, de forma a evitar o abuso de direito.

13. Embora conste do título “Termo de Adesão Cartão de Crédito Bonsucesso” (ID no 13545738), em verdade, foi concedido um empréstimo sem qualquer indicação da quantidade de parcelas a serem consignadas em folha de pagamento, nem o termo final da quitação da dívida que, em caso de desconto apenas do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, lhe confere um caráter indeterminado, mesmo que o autor/recorrido sequer utilize o serviço, como no caso dos autos (ID no 13545742).

14. Nesse contexto, em atendimento aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, reputa-se como mais justo e equânime que as partes retornem ao status quo ante à contratação do empréstimo, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, artigos 5o e 6o), conforme consignado na sentença objurgada.

15. Precedentes na Turma: (Acórdão 1217888, 07093988520198070003, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1149419, 07089305820188070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2019, publicado no DJE: 12/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

16. Desse modo, deve o consumidor devolver a quantia recebida, devidamente corrigida, desde o efetivo depósito em conta corrente, podendo ser compensada pelos valores efetivamente pagos por ele, conforme consignado na sentença.

17. Pelas razões expostas, irretocável a sentença vergastada.

18. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

19. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.

20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.